Tribunal: TJMT
Processo: 1068812-28.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068812-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDA MENDES DA SILVA COSTA - CPF: 326.180.341-04 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Para que ocorra a litispendência se faz necessária à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).

2.

Não há se falar em ocorrência de litispendência quando a parte interpõe duas ações, mas com fundamento em vínculos contratuais distintos, os quais representam causas de pedir distintas.

3.

Sentença desconstituída.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Inicialmente, cumpre trazer breve relato do feito considerando que se trata do segundo recurso inominado julgado por este Colegiado.

Na origem, trata-se de ação de cobrança, em que a recorrente postula pela condenação do Recorrido Município de Cuiabá ao recolhimento dos valores do FGTS, férias e terço de férias, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2018 a 2022.

Contestado o feito foi proferida sentença de improcedência, oportunidade em que a parte autora apresentou recurso inominado. O recurso aviado foi julgado por decisão monocrática proferida no id nº
177422698, oportunidade em que o Relator DEU PROVIMENTO ao recurso interposto para declarar nulo os contratos questionados, além de condenar o ente público municipal ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional correspondente.

Já em sede de cumprimento de sentença o juízo de origem
proferiu
sentença de extinção do processo, com fundamento na litispendência, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, uma vez que as verbas cobradas já haviam sido objeto de processo anterior.

Inconformada, a parte autora apresentou novo recurso inominado. Nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada, aduzindo que no presente caso não teria ocorrido litispendência, eis que a ação de nº. 1068676-31.2022.8.11.0001

tem por objeto vínculo contratual do diverso, a revelar a ausência de identidade de causa de pedir.

Assim, requer seja desconstituída a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Sustentação oral

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

DA LITISPENDÊNCIA

Nos termos do art. 337, §§ 2.º e 3.º do CPC, a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação idêntica à outra que já esteja em trâmite, do que se conclui que tal fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu, e cuja base seja também igual, ou seja, quando em ambas as ações analisadas as partes,
os pedidos e a causa de pedir
são exatamente iguais.

Analisando detidamente os autos, nota-se que apesar do presente feito e o processo nº
1068676-31.2022.8.11.0001
, terem sido distribuídos na sequência, possuem fundamento em contratos diversos.

O presente feito (processo nº
1068812-28.2022.8.11.0001
) busca a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento das verbas trabalhistas decorrente da nulidade do vínculo contratual estabelecido com a autora (Sra. Geralda Mendes da Silva Costa) no cargo de “Agente Operacional de Saúde” no período compreendido entre 2018 a 2022, com fundamento no desvirtuamento da contratação temporária.

Por sua vez, o processo nº 1068676-31.2022.8.11.0001 a parte autora, na qualidade de herdeira necessária, busca a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento das verbas trabalhistas decorrente da nulidade do vínculo contratual estabelecido com o Sr.

Rodolfo Silva da Costa (filho da autora, falecido em 3/9/2021) no cargo de “Agente Operacional de Saúde” no período compreendido entre 2017 a 2021, com fundamento no desvirtuamento da contratação temporária.

Deste modo, não há que se falar em identidade de pedidos e causa de pedir, capaz de ensejar a litispendência, uma vez que são situações jurídicas diversas.

Imperativo, assim, o afastamento da litispendência reconhecida pelo juízo de origem.

Por fim, destaco que o processo já teve o seu mérito analisado na decisão monocrática proferida no id nº 191191693 com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, em face do disposto no art. 932, inciso V, “b”, do

Código de Processo Civil, monocraticamente
DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto pela reclamante,
para reformar a sentença e assim:

a)
Declarar
a nulidade dos contratos noticiados na peça inicial; b)
Condenar
o reclamado ao pagamento, a título de FGTS, do importe correspondente a 8% sobre a remuneração bruta, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido; c)
Condenar
o reclamado ao pagamento de décimo terceiro salário, férias indenizadas e o respectivo terço constitucional correspondentes aos contratos firmados no período de 2018/2022, proporcionalmente aos meses trabalhados,
excetuadas as verbas atingidas pela prescrição quinquenal
e com corrigido monetariamente com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento, mais precisamente, as férias e terço constitucional, da data do encerramento do respectivo vínculo contratual e o décimo terceiro salário, do mês de dezembro de cada ano e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial.

Deste modo, a fim de evitar tautologia e a reanálise da matéria já enfrentada anteriormente por este Colegiado, é imperioso o cumprimento da referida decisão.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GERALDA MENDES DA SILVA COSTA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que reconheceu a litispendência, e, por consequência, DETERMINO o prosseguimento do cumprimento de sentença nos exatos termos da decisão monocrática proferida no id nº
191191693.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024